Tribunal: TJBA
Processo: 8046187-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046187-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NISLANE TEIXEIRA SILVA COSTA Advogado(s): GEISIANE SOUZA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO PÚBLICA - PLANSERV. ENDOMETRIOSE PROFUNDA COM INDÍCIOS ONCOLÓGICOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PARA CUSTEIO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DA INCAPACIDADE TÉCNICA DA REDE CREDENCIADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a realização de cirurgia de alta complexidade para tratamento de endometriose profunda com indícios oncológicos na rede credenciada do PLANSERV, mas indeferindo o custeio de honorários de médico não credenciado. A agravante pleiteia tutela de urgência recursal para que seja custeado integralmente o procedimento cirúrgico com equipe médica específica fora da rede credenciada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, especificamente quanto ao custeio de honorários de médico não credenciado em plano de saúde de autogestão pública, quando a agravante alega ausência de capacidade técnica adequada na rede credenciada para procedimento de alta complexidade. III. Razões de decidir 3. Para a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, são necessários dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a regra geral nos contratos de plano de saúde é a utilização da rede própria e credenciada, sendo o custeio de atendimento fora da rede exceção que se justifica apenas em situações específicas, como a comprovada ausência de profissionais credenciados com a capacitação técnica necessária. 5. O art. 17, § 1º, do Decreto Estadual n. 9.552/05 estabelece que o reembolso de despesas fora da rede referenciada só ocorrerá "na hipótese de não existirem hospitais, clínicas ou profissionais credenciados junto ao Planserv, para atendimento das necessidades dos beneficiários, no Estado da Bahia". 6. A agravante não logrou demonstrar de forma objetiva e inequívoca a ausência de profissional credenciado com capacidade técnica adequada para o procedimento, apresentando apenas manifestação unilateral baseada em percepções subjetivas sobre a qualidade do atendimento e divergência quanto à conduta médica proposta. 7. A divergência de conduta médica, por si só, não configura incompetência técnica, sendo inerente ao exercício da medicina a existência de diferentes abordagens terapêuticas válidas para um mesmo quadro clínico. 8. A decisão agravada não negou o tratamento, tendo determinado a realização integral do procedimento cirúrgico na rede credenciada, com custeio de todos os materiais, internação e honorários de equipe especializada credenciada. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O custeio de atendimento médico fora da rede credenciada em plano de saúde de autogestão pública constitui exceção que se justifica apenas mediante comprovação objetiva da ausência de profissionais credenciados com capacitação técnica adequada para o procedimento. 2. A divergência de conduta médica entre profissionais credenciados e não credenciados, por si só, não configura incompetência técnica, sendo inerente ao exercício da medicina a existência de diferentes abordagens terapêuticas válidas. 3. Para concessão de tutela de urgência recursal visando ao custeio de honorários de médico não credenciado, é necessária a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não bastando alegações subjetivas sobre a qualidade do atendimento na rede credenciada.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; Decreto Estadual n. 9.552/05, art. 17, § 1º; Lei n. 9.656/98, art. 12, VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046187-41.2025.8.05.0000, sendo Agravante Nislane Teixeira Silva Costa e Agravado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator